Tribunal: TJES
Processo: 5000205-97.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-97.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS BAHIENSE GOMES
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2393113).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JONAS BAHIENSE GOMES,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que
faz jus a gratuidade de justiça
;
b)
que a sentença merece reforma
;
c)
que o recorrente foi vítima por meio do canal já utilizado outras vezes para emissão dos boletos
;
d)
que a recorrida não tem sido diligente no uso de seu canal, e que diversas são as reclamações de fraudes ocorridas por meio do mesmo
;
e)
q
ue a responsabilidade da fraude não deve ser imputada à recorrente, haja vista sua vulnerabilidade em face da instituição financeira
;
f)
que a atividade desenvolvida pela recorrida implica risco, e que a fraude ocorreu devido à fragilidade do sistema da instituição financeira
;
g)
que não teve culpa na má prestação dos serviços prestados pela BV;
h)
que faz jus à indenização pro danos morais;
i)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida em razão de suposta fraude do boleto e se tal situação enseja a restituição da suposta parcela paga.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que o recorrente foi vítima de um tipo de cibercrime, pois solicitou os boletos via telefone sem se resguardar de que de fato tratava-se do contato da requerida, e que não conferiu o nome que constava no boleto, contribuindo para a situação em questão, o que configura fortuito externo.

Porém, no sentido contrário do decidido pelo juízo
a quo
, tenho que a sentença deve ser reformada.

O que se depreende dos autos é que a conduta da recorrida contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pelo recorrente.

Isso se dá pelo fato de que, em pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC
1
.

Além disso, o enquadramento da atividade bancária como relação de consumo é ratificada pela súmula 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
2
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Além disso, nota-se o vazamento de informações confidenciais acerca do contrato por parte do banco, que possui o dever de segurança para com os dados de seus clientes.

Logo, a recorrida falha em seu dever de resguardar os dados do contratante, permitindo que terceiros tenham acesso, o que oportuniza atos de fraudadores, que, por déficit securitário da instituição bancária, possuem todas as suas informações pessoais que apenas o banco teria.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada - indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes - apelada que contribuiu para o infortúnio - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC -
apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante - golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes - alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada - caso fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ
- precedentes - contrato de financiamento que fica mantido - apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las - nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes - parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador - levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes - dano “in re ipsa” - indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 - valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. (Apelação Cível nº 1034509-60.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 29801). (sem grifos no original)

No que pertine aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
3
. Ademais, não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação
4
, restando a sentença do Juízo
a quo
irretocável em relação aos danos extrapatrimoniais.

Por fim, julgo parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrida a ressarcir a recorrente no valor pago no boleto fraudulento (R$ 1.055,00), pois restou configurada a culpa exclusiva da recorrente, haja vista sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para condenar a recorrida a ressarcir o recorrente no valor objeto da fraude.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

2
Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

4
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - FATO INCONTROVERSO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. -
A simples cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.229192-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022) (original sem destaque)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$1.055,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.